Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718460-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL EMBARGADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA SIDERGICA NACIONAL contra decisão de ID 36141881 que determinou o imediato arresto do Título ao Portador emitido pela Petrobrás, determinando-se ofício ao juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, comunicando-o do arresto do referido título, que foi oferecido como caução nos autos do processo 0006731-32.2000.4.01.3400, nomeando, desde já, como fiel depositário o Sr. Diretor de Secretaria da 11a Vara Federal”. Alega que houve erro material na forma de cumprimento da ordem, porque o referido título não foi penhorado nos autos do processo mencionado, considerando que o débito, naquele processo, foi integralmente satisfeito pela alienação do imóvel. Requer o provimento dos embargos para corrigir essa parte da decisão e determinar que o juízo de origem acautele o instrumento em cartório, de modo a evitar sua tradição até que haja o trânsito em julgado do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Esclareça o embargante quanto à validade do título, diante da antiguidade da sua emissão. Após dê-se vista à parte contrária. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022